Tribunal: TJDFT
Processo: 0755312-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÔ MATERNO. VISITAÇÃO SOB SUPERVISÃO. DESNECESSÁRIA. REDUÇÃO DO PERÍODO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sem que haja qualquer conduta que evidencie iminente perigo na estrita relação direta entre avô e neto, não se vislumbra pertinente e razoável o necessário acompanhamento e supervisão pela genitora em tempo integral durante a visitação.
2. Atentando-se às peculiaridades da demanda e sem afastar o caráter conflituoso existente com a madrasta da genitora, revela-se razoável a fixação de regime de convivência entre neto e avô, sem a presença da daquela, a fim de resguardar um convívio salutar mínimo e a preservar os interesses do infante, do avô e também da genitora.
3. As visitações mínimas em uma vez por mês, aos sábados, em horário limitado, ao contrário do que defende a ré, não se mostra capaz de impactar negativamente a rotina do menor, tampouco prejudicar o relacionamento com os demais membros da família. Ao contrário, conduz a uma convivência mínima mensal e salutar na relação entre avô e neto, inclusive desejado por ambos, devendo ser incentivado pelo núcleo familiar, o que seria imensamente prejudicado em caso de restrição do contato a cada 60 dias.
4. Recurso conhecido e não provido.